Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no artigo 342 do Código Penal, comete o delito de falso testemunho ou falsa perícia, quem faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.
2. Não há como acolher a tese de atipicidade da conduta, quando, apesar de ser devidamente cientificado sobre as consequências de mentir em juízo, o agente faz afirmações inverídicas, praticando, assim, o crime de falso testemunho.
3. Apelação conhecida e desprovida.